Tribunal: TJDFT
Processo: 0700533-91.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700533-91.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV RECORRIDO: NEUTA PEREIRA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. SERVIDORA PÚBLICA. ISENÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. LEIS COMPLEMENTARES DISTRITAIS 435/2001 E 943/2018. I. Em consonância com as teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 870.947 e pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1.495.146/MG, no Distrito Federal a repetição de indébito tributário deve observar, quanto à correção monetária e aos juros de mora, as Leis Complementares Distritais 435/2001 e 943/2018. II. Recurso voluntário e remessa necessária parcialmente providos. Os recorrentes apontam violação ao artigo 167 do Código Tributário Nacional, sustentando que a incidência da SELIC abrange juros e correção monetária, razão pela qual não seria possível sua cumulação com juros de mora. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024